Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702575-38.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIVIDA CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA, GLAUBER JOSE NUNES, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA, CLAUDEANIA FARIAS DE SOUSA DA SILVA, EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS FARIAS APELADO: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Como questão prévia, as apelantes EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS FARIAS e GLAUDEANIA FARIAS DE SOUSA DA SILVA requerem a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, juntem aos autos as apelantes os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora